Tribunal: CARF
Processo: 13708.000927/2008-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.000927/2008-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.409 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
LUIZ CARLOS OLIVEIRA MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PAGAMENTO. ERRO DE FATO. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos
requisitos para dedutibilidade.
Constatado erro de fato no preenchimento da declaração de ajuste anual, cabe a
retificação de ofício a fim de corrigir o erro formal detectado, nos termos do
art. 147, § 2o do CTN.
Mantém-se a autuação quando os elementos de prova produzidos nos autos não
estão a demonstrar a existência de erro de fato no preenchimento da declaração
de ajuste, de forma a justificar a dedução da despesa com pensão alimentícia
indevidamente declarada a título de despesa médica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Wilderson Botto, quedava provimento. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.000927/2008-90
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.409 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.000927/2008-90

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 43/47):
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 20/25) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual do
exercício 2004 (fls. 05/10), onde se constatou:
A) Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 26.607,00 por falta de
comprovação através de documentação hábil.
B) Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF no valor
de R$ 555,30 referente à fonte pagadora Construtora Vértice Ltda.
Após a revisão, foi apurado o imposto suplementar de R$ 6.030,08 em detrimento do
imposto a restituir declarado de R$ 634,33.
Cientificado do lançamento, por via postal, em 27/03/2008 (fls. 32/33), o interessado
apresentou impugnação em 02/04/2008 (fls. 03) alegando que o valor indevidamente
declarado como despesa médica corresponde, na realidade, à pensão alimentícia de
R$ 21.600,00 paga a Regina Lúcia Silveira Machado e à despesa com o plano de
saúde Unimed de R$ 3.941,78, sendo incorreto o valor de R$ 5.007,00 consignado em
sua declaração. Indica a juntada de documentos comprobatórios.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO.
Pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte a pensão alimentícia
paga em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, desde
que comprovada mediante documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidas as despesas médicas, de
hospitalização, e com plano de saúde referentes a tratamento do contribuinte e de seus
dependentes, desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.409 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.000927/2008-90

Cientificado da decisão, em 25/11/2015 (fls. 103), o contribuinte, em 21/12/2015,
interpôs recurso voluntário parcial (fls. 69/70), insurgindo-se contra a manutenção da glosa da
pensão alimentícia paga a sua ex-esposa, Regina Lucia Silveira Machado, alegando que o
pagamento realizado está em conformidade com a legislação de regência, trazendo recibo
emitido pela alimentanda atestando o recebimento do pensionamento realizado, em complemento
a documentação já carreada aos autos. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 71/93.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da despesa com pensão alimentícia realizada:
O litígio recai sobre a despesa com pensão alimentícia, no valor de R$ 21.600,00,
por falta de comprovação do efetivo pagamento, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida despesa declarada
indevidamente como despesa médica na DAA/2004.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos declaração emitida por sua
ex-esposa/alimentanda, atestando o recebimento da verba alimentar no decorrer do ano-
calendário de 2003 (fls. 71).
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da glosa em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 45/46):
O contribuinte insurge-se contra a dedução indevida de despesas médicas alegando
que a parcela de R$ 21.600,00 consiste em pensão alimentícia paga a Regina Lúcia
Silveira Machado e o montante de R$ 3.941,78 corresponde ao pagamento efetuado
à Unimed.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.409 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.000927/2008-90

Relativamente à dedução de pensão alimentícia, aplica-se o disposto no art. 78 do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99:
(...)
Com efeito, extrai-se do Termo de Audiência da Ratificação de Separação Consensual
homologada pelo Juízo da 10a Vara de Família da Comarca de Belo Horizonte em
10/03/2000 (fls. 19) que o contribuinte estava obrigado ao pagamento de 37 salários
mínimos a título de pensão alimentícia em favor de sua ex-esposa, Regina Lúcia
Silveira Machado, e de sua filha menor, Iana.
No entanto, não foi juntado aos autos nenhum documento capaz de comprovar o
efetivo pagamento dessas despesas no ano calendário 2003, não podendo ser
restabelecida, portanto, a dedução de R$ 21.600,00 pleiteada pelo notificado.
Cumpre ressaltar que apenas as importâncias comprovadamente despendidas podem ser
consideradas para fins de dedução na Declaração de Ajuste Anual, a teor do art. 73,
caput, do RIR/99. É esse também o entendimento do Conselho de Contribuintes sobre o
assunto.
(...)
Assim, tendo em vista que os comprovantes de rendimentos acostados à defesa não
trazem nenhum valor de pensão alimentícia (fls. 17/18), caberia ao contribuinte
demonstrar o pagamento dessa despesa através de outros elementos de prova,
como comprovantes de transferência bancária, por exemplo.
Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que a insurgência recursal
merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
No que tange a despesa em litígio, não remanesce dúvida que, de fato, o
contribuinte cometeu equívoco ao declarar o valor da verba alimentar paga como despesa
médica, situação, aliás, reconhecida pela própria decisão recorrida, sendo certo que não há
dúvida sobre a natureza da verba alimentar, pendendo apenas a comprovação do efetivo
pagamento do pensionamento realizado.
Neste ponto, vale salientar que no processo administrativo fiscal os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, cabendo ao julgador administrativo realizar de ofício o julgamento que
entender necessário (art. 149 do CTN), privilegiando o princípio da eficiência (art. 37, caput,
CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o com
os dispositivos legais, calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e indispensável, a revisão do
lançamento objurgado.
Do conjunto probatório produzido – acordo homologado judicialmente nos autos
do processo no 24000156547 (onde restou ao Recorrente arcar com o pensionamento de sua ex-
esposa, Regina Lucia Silveira Machado - fls. 19), aliado ao recibo/declaração por ela emitido
atestando o recebimento dos valores pagos, os quais foram efetivamente levados ao ajuste anual
pela alimentanda (fls. 71 e 11/15) – resta demonstrado que o Recorrente, de fato, realizou o
efetivo pagamento da verba alimentar ajustado judicialmente.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais e restando
evidenciado o erro de fato no preenchimento da DAA apresentada, cuja boa-fé restou
demonstrada – tendo em mente que erros ou equívocos não tem perante a legislação tributária o
condão de se transformar em fato gerador de obrigação tributária, sob pena injustiça fiscal,
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.409 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.000927/2008-90

compete promover a retificação de ofício da DAA, nos termos do art. 147, § 2o do CTN, para que
a mesma possa refletir a correta conduta fiscal do contribuinte, em sintonia com a legislação de
regência – reconheço o direito à dedução da verba alimentar comprovadamente paga no decorrer
do ano-calendário de 2003.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
reconhecer o direito à dedução da pensão alimentícia, no valor de R$ 21.600,00, na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Voto Vencedor
Solicito a devida vênia ao i. Relator, para discordar de seu voto apenas no tocante
no encaminhamento no sentido de dar provimento parcial ao Recurso Voluntário.
Votou o Relator em dar provimento ao presente recurso para reconhecer o direito
à dedução da pensão alimentícia, no valor de R$ 21.600,00, na base de cálculo do imposto de
renda.
Tal entendimento do i. Relator foi fundamentado da seguinte maneira: “Do
conjunto probatório produzido – acordo homologado judicialmente nos autos do processo no
24000156547 (onde restou ao Recorrente arcar com o pensionamento de sua ex-esposa, Regina
Lucia Silveira Machado - fls. 19), aliado ao recibo/declaração por ela emitido atestando o
recebimento dos valores pagos, os quais foram efetivamente levados ao ajuste anual pela
alimentanda (fls. 71 e 11/15) – resta demonstrado que o Recorrente, de fato, realizou o efetivo
pagamento da verba alimentar ajustado judicialmente.”.
A dedução de importâncias pagas a título de pensão alimentícia encontra previsão
legal no art. 4o da Lei 9.250/95:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas: (Vide Lei no 11.311, de 2006)
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008).
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.409 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.000927/2008-90

No que tange à sua comprovação, a dedução a título de pensão alimentícia é
condicionada ao atendimento de algumas formalidades legais, em especial, no caso controvertido
nos autos, os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos.
A mera apresentação de declarações da beneficiária e Declarações de Ajuste
Anual (fls. 71 e 11/15), desacompanhadas de outros elementos comprovatórios, não podem dar
higidez à dedutibilidade da despesa em tela. É neste sentido a orientação jurisprudencial deste E.
Tribunal:
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. GLOSA. NÃO COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PAGAMENTO. Nos termos da Súmula CARF no 98, a dedução de pensão
alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física é permitida, em face
das normas do Direito de Família, quando comprovado o seu efetivo pagamento e a
obrigação decorra de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente, bem como,
a partir de 28 de março de 2008, de escritura pública que especifique o valor da
obrigação ou discrimine os deveres em prol do beneficiário. Numero do processo:
15463.000438/2009-64
Acórdão: 2402-006.221
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Data da publicação: 24.07.2018
Na fl. 19, é possível observar que o acordo judicial impõe o pagamento por meio
de depósitos bancários em conta previamente acordada entre as partes, sendo mister a alteração
de sua pactuação ser devidamente homologada pelo judiciário.
Neste sentido, a dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de
Renda Pessoa Física é permitida, em face das normas do Direito de Família, quando comprovado
o seu efetivo pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente, bem como, a partir de 28 de março de 2008, de escritura pública que especifique o
valor da obrigação ou discrimine os deveres em prol do beneficiário.
No entanto, as declarações pessoais isoladas, desacompanhadas de documentos
outros capazes de demonstrar realmente a transferência financeira, não fazem prova definitiva da
efetiva ocorrência dos pagamentos. Os dados informados neste tipo de documento não
constituem verdade absoluta, ante a sua fragilidade em comprovar a realidade.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.409 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.000927/2008-90

Fl. 114
DF CARF MF
Original